Tribunal: TJDFT
Processo: 0751175-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Vistos. A parte agravante não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, porquanto recolheu as custas do processo de origem (ID 176528032, dos autos de origem). Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.